Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-43.2019.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001477-43.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUZA FERMAN VIEIRA - CPF: 111.698.181-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuza Ferman Vieira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões, o apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, a ausência de validade do contrato e entrega de valores.

Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, bem como,
a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 107770244), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Ferman Vieira moveu ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Cetelem S.A., aduzindo que devido a certa idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado contratação com o apelado referente ao empréstimo consignado n.

22-555712/16310, no valor de R$ 1.175,83 (mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 36,22 (trinta e seis reais e vinte e dois centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (id. 107770238).

Irresignada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois argumenta que não restou demonstrado qualquer conduta culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo a parte adversa.

Sustenta que em momento algum, o apelado comprovou a validade da contratação e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da disponibilização do valor
, devendo o banco ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, requerendo a reforma da sentença
in totum
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 1007770229).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante, através de TED (id. 107770230). E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado.

Em que pese as alegações da parte de que não se recorda de ter realizado empréstimo consignado junto a requerida que ensejasse a sua cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere no contrato assinado pela parte requerente e outros documentos acostados no feito.

Analisando detidamente os autos, observo que os contratos foram devidamente assinados, inclusive consta a documentação pessoal da requerente na contratação. (...)

Além disso, há nos autos comprovante de transferência dos valores, demonstrando que foi transferido para conta em nome da requerente, a quantia pactuada no contrato firmado (fls. 112/113).

Da mesma forma, consta no contrato de empréstimo consignado, todas as informações da requerente (qualificação e endereço) (fls. 105/109).

Ainda, como prova concreta da celebração do contrato entre as partes, é a cópia do documento pessoal da parte requerente e demais documentos pessoais, que foram juntados ao instrumento contratual apresentado pelo requerido (fls. 110/111). Ora, seria praticamente impossível a parte requerida ter uma cópia legível dos documentos pessoais da requerente, se este não houve voluntariamente entregue no momento da assinatura da avença.

Por fim, os documentos comprovam que o valor contratado foi devidamente disponibilizado a requerente, e o pagamento da parcela vem sendo descontado, normalmente, a dezenas de meses.

Sendo assim, com a mudança das cláusulas contratuais, valor e quantidade das parcelas, é inegável a parte tomou o empréstimo financeiro, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA.

No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer da contratação de empréstimo, se durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta de benefício.

Outrossim, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida, como por exemplo extratos de sua conta bancária, para constatação de que não houve o recebimento dos valores emprestados.”
(Id. 107770238)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora afirmou que foi surpreendido com os descontos em seu benefício previdenciário, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico, inclusive com o comprovante da TED realizada na conta da autora, não sendo crível que a apelante desconhece da contratação, conforme afirmado.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022